Tribunal: STJ
Processo: 0800184-10.2022.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163547 - PB (2024/0300918-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: CICERO FERREIRA SILVA - CE17409
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FIES.
CURSO DE MEDICINA. RESIDÊNCIA. EXTENSÃO DO PRAZO DE
CARÊNCIA. ANÁLISE DE ATO NORMATIVO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. A controvérsia foi dirimida com base em ato infralegal, cuja apreciação é
incabível no Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/05/2025
14/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1c7c22c0-50ba-44c8-99f2-ba455e4a65a0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163547 - PB (2024/0300918-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: CICERO FERREIRA SILVA - CE17409
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FIES.
CURSO DE MEDICINA. RESIDÊNCIA. EXTENSÃO DO PRAZO DE
CARÊNCIA. ANÁLISE DE ATO NORMATIVO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. A controvérsia foi dirimida com base em ato infralegal, cuja apreciação é
incabível no Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, em face de decisão que não conheceu do recurso especial assim ementada (fl. 500):

RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
FIES.
CURSO
DE
MEDICINA. RESIDÊNCIA. EXTENSÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
ANÁLISE
DE
ATO
NORMATIVO.
NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Alega o agravante, em suma, que "não há necessidade de análise de qualquer ato
infralegal, pois a correta interpretação e aplicação do artigo 6o-B da Lei 10.260/2001 é suficiente
para análise da demanda" (fl. 513).
Requer o provimento do recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 526-532.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47107484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 71e4ce48-89dd-4cdb-9bea-271c563a5419

VOTO

Anoto, inicialmente, que a Corte Regional negou provimento ao apelo do FNDE,
consignando que (fl. 322):

Em relação ao prazo para requerer o benefício, embora a Portaria normativa no
7, de 26 de abril de 2013 tenha estabelecido que poderá solicitar o período de
carência es- tendida o médico regularmente matriculado em residência médica
que atenda às condições previstas nos incisos I e II do caput do referido
dispositivo, desde que o contrato não esteja na fase de amortização do
financiamento (art. 6o, §1o), esta Terceira Turma entende que tal restrição é
desarrazoa- da, sobretudo porque exorbita do poder normativo, indo além das
exigências previstas na Lei no 10.260/01. Precedente: (PROCESSO:
08066640320214050000,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3a
TURMA, JULGA- MENTO:
).
12/08/2021

Como esclarecido na decisão ora agravada, em que pese a indicação de
ofensa a dispositivos de lei federal, a análise da questão controvertida nos autos envolve o exame
da Portaria Normativa n. 7/2013 do Ministério da Educação, para verificar os requisitos que
autorizam a dilação do período de carência, e da Portaria Normativa n. 203/2013 do Ministério
da Saúde, a fim de certificar a competência para implementar a medida, atos normativos que não
se enquadram no conceito de lei federal necessário ao conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA
PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, FIRMADO PARA O CUSTEIO
DO CURSO DE MEDICINA, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO EM
RESIDÊNCIA MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE.
AFRONTA AO ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07/2013. VIOLAÇÃO
REFLEXA AO TEXTO DE LEI FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA
SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
1. No tocante à alegada afronta ao art. 300 do CPC/2015 sob o argumento de
que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
não se pode conhecer da irresignação do Banco do Brasil ante os óbices das
Súmulas 7/STJ e 735/STF.
2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, como agente financeiro, deriva
da necessidade de tal instituição financeira concretizar a suspensão da
cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do pedido.
3. Quanto à legitimidade do FNDE, o aresto vergastado decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o FNDE, como
gestor do FIES e operador do SisFIES, é parte legítima para figurar no polo
passivo das demandas envolvendo esse programa governamental. No mesmo
Documento eletrônico VDA47107484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 71e4ce48-89dd-4cdb-9bea-271c563a5419

sentido em caso absolutamente análogo: AgInt no REsp 1.919.649/CE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de 13.8.2021.
4. No tocante à tese de que é indevida a extensão da carência exigida, porque
não foram observados os requisitos previstos no art.6o-B, § 3°, da Lei 10.260
/2001, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 7, de 26 de abril de 2013,
não se pode conhecer da irresignação do FNDE. A afronta ao texto de lei
federal é meramente reflexa, demandando a interpretação da aludida portaria,
ato que não se enquadra no conceito de lei federal. Nessa linha: AgInt no
REsp 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
18.8.2022.
5. Recurso Especial do FNDE parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Recurso Especial do Bando do Brasil parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. (REsp n. 1.991.752/PB, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
6/12/2022
19/12/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FNDE. FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - FIES. ESTUDANTE DE MEDICINA. PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE CARÊNCIA. APROVAÇÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA.
PRAZO PARA REQUERIMENTO. ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07
/2013. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO DE LEI FEDERAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recurso especial no qual se defende a tese de que, iniciada a amortização do
empréstimo estudantil, a parte autora não poderia mais pleitear a prorrogação
da carência, por deixar de atender ao requisito previsto no art. 6o, § 2o, da
Portaria Normativa MEC 07/2013.
2. Assim, apesar de se invocar afronta ao texto de lei federal, a pretensão
esbarra no exame de normativo que não se insere no conceito de lei federal a
que se refere o art. 105, III, da CF, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Segundo jurisprudência desta Corte, "O recurso especial não constitui via
adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções,
portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal",
constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de
1988" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.112.227/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
9/10/2018
17/10/2018
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.692/PB, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
).
18/8/2022

Destarte, deve ser mantida a decisão agravada, pois incólumes os seus
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 71e4ce48-89dd-4cdb-9bea-271c563a5419

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.163.547 / PB
Número Registro: 2024/0300918-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001841020224058201
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: AMANDA DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: CICERO FERREIRA SILVA - CE17409
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO - FINANCIAMENTO PRIVADO
DO ENSINO SUPERIOR E/OU PESQUISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUSA BRITO
ADVOGADO : CICERO FERREIRA SILVA - CE17409
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: e45fa7f8-9fde-4f70-86e7-7d91126dce92

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: e45fa7f8-9fde-4f70-86e7-7d91126dce92